Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730641-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODALIS JODOE ALLIEVI RECORRIDO: TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/recorrente. Na espécie, a parte recorrente pleiteia reparação por dano moral decorrente de viagem internacional com destino à Istambul. Apesar de juntar histórico de créditos do INSS os fatos no processo não revelam a real situação financeira do recorrente (ID 55573199). Dessa forma, o quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família, nos moldes do artigo 98 do CPC. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 2 (dois) dias, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator